Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL COMERCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. LOCATÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESOLUÇÃO ANEEL. PREVISÃO NORMATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. De acordo com a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000, de 07/12/2021, a concessionária poderá condicionar o restabelecimento e a troca de titularidade à quitação de débitos quando houver continuidade na exploração da atividade econômica pelo novo locatório da unidade consumidora.
3. Diante da necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos dos fatos alegados, escorreita a decisão de indeferimento da tutela provisória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.